Tribunal: TJSP
Processo: 0000973-85.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos – Negativa de autoria apregoada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos – Negativa de autoria apregoada pelo acusado que restou isolada no acervo probatório – Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida – Condenação mantida – Pena, regime e 'sursis' criteriosamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000973-85.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante PAULO
APARECIDO MINGATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660
Comarca: Viradouro
Apelante: Paulo Aparecido Mingatos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Pedro Henrique Antunes Motta
Gomes
Voto no 35218
APELAÇÃO
CRIMINAL

LESÃO
CORPORAL

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Pretendida absolvição por
insuficiência
probatória

Desacolhimento

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no
decorrer da instrução
Palavras da vítima, as quais se
atribui relevante valor probante e que foram corroboradas
por outros elementos de convicção constante dos autos
Negativa de autoria apregoada pelo acusado que restou
isolada no acervo probatório
Laudo pericial que
comprovou as lesões suportadas pela ofendida

Condenação
mantida

Pena,
regime
e
'sursis'
criteriosamente impostos Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 93/100, Paulo
Aparecido Mingatos foi condenado à pena de 03 meses
de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao
disposto no art. 129, §9o, do Código Penal, sendo-lhe
concedido sursis por dois anos, mediante condições.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória
(fls. 134/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
3
Contrariado
o
recurso
(fls.
141/144),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. Ivandil Dantas da Silva opinado pelo desprovimento
do apelo (fls. 163/167).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 18
de julho de 2018, por volta da 01h00min, no interior da
residência situada à Rua Alcides Xavier Cotrim, 121,
Centro, em Viradouro/SP, no contexto da violência
doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no
11.340/06, mais precisamente no âmbito da relação
íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira Juliana Siqueira Degani, causando-lhe as
lesões descritas na ficha de atendimento médico (fl. 13) e
exame de corpo delito (fl. 35 verso).
Segundo narra a denúncia, acusado e vítima
conviviam em união estável. Na ocasião dos fatos, a
vítima se encontrava em seu quarto, quando Paulo
adentrou o cômodo e se deu uma discussão entre ambos
por motivos de ciúmes. Em dado momento, o acusado
avançou contra Juliana, agarrando-lhe pelo pescoço e a
enforcando. A filha do casal, que estava no quarto, ao
presenciar o ocorrido, passou a gritar, fazendo com que
Paulo soltasse a vítima. Ato contínuo, o denunciado se
evadiu do local.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
4
suficientemente demonstrada no boletim de ocorrência
(fls. 04/06), no termo de declarações da ofendida (fls.
07/08), no termo de representação (fls. 09), no relatório
médico (fls. 13), no laudo de exame de corpo de delito (fls.
35/36), bem como no demais coligido durante a
instrução.
O mesmo se diga em relação à autoria.
O acusado, em solo policial, negou a
imputação, alegando que dias antes dos fatos, discutiu
com a vítima e estavam sem se falar. Então, no dia dos
fatos, a ofendida foi a uma reunião na cidade de
Bebedouro às 17 horas, na qual ele deveria a
acompanhar, mas ela decidiu ir sozinha. No entanto,
enquanto ela estava fora, viu uma postagem feita por ela
em uma rede social, na qual ela pergunta “Me beija?”, o
que lhe causou estranheza. Destarte, quando ela chegou
em casa, por volta das 21h30, horário fora do habitual,
indagou-lhe quem a havia acompanhado à Bebedouro,
tendo ela negado que tivesse ido com qualquer pessoa.
Em seguida, indagou-lhe sobre a postagem, tendo ela
dito apenas que achou bonita e resolveu postar. Diante
disso, iniciaram uma discussão, que se cessou com a
chegada da filha do casal. Aduziu que a ofendida levou a
filha para dormir, mas continuaram discutindo via
mensagens de Whatsapp, até que a vítima o bloqueou.
Por conta disso, foi até o quarto onde ela estava com a
filha e tomou o celular dela, momento em que a vítima
passou a gritar, alegando que ele a estava enforcando, o
que não era verdade, pois sequer tocou nela, mas, para
evitar mais confusão, saiu do quarto e se dirigiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
5
varanda da casa com o celular da vítima para tentar ver o
que ela escondia dele, mas não conseguiu porque o
aparelho estava bloqueado por senha. Em seguida, a
vítima o trancou para fora de casa, fato que já ocorrera
várias outras vezes em que discutiram. Então, pegou o
carro da ofendida, o qual estava na garagem com a chave
no contato, o que é de praxe, e foi para a casa de seu
genitor, levando consigo o celular dela. Negou que tivesse
agredido a vítima, física ou verbalmente (fls. 23/24).
E, em juízo, manteve a negativa de autoria,
repetindo o desenrolar dos fatos e alegando que o
enforcamento não aconteceu, afirmando que a vítima tem
manchas de nascença no pescoço. Disse que a vítima o
bloqueou no WhatsApp e, em virtude disso, tentou pegar
o celular dela, quando pode ter ocorrido alguma lesão.
Asseverou que depois dos fatos, ficaram uns 100 ou 120
dias separados, mas reataram. No entanto, aconteceu um
fato recentemente, quando a ofendida reteve a chave de
seu caminhão, que usa no trabalho, razão pela qual saiu
de casa definitivamente. Disse que atualmente não tem
mais contato com ela e também não consegue ter contato
com a filha, sendo que até entrou com ação judicial, que
ainda está em andamento (mídia digital).
Entretanto, o acervo probatório coligido
demonstra, com segurança, que os fatos se deram tais
como descritos na denúncia.
Nesse passo, a vítima Juliana Siqueira
Degani, nas duas ocasiões em que foi ouvida, confirmou
ter sido agredida fisicamente pelo réu. Contou que vivia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
6
em união estável com ele há 12 anos, tendo uma filha em
comum. Relatou que o acusado já tinha a agredido
anteriormente por várias vezes; o relacionamento era
conturbado e Paulo era alcóolatra e usava drogas,
especificamente
cocaína.
Disse
que
sempre
havia
agressões verbais e físicas e chegou a registrar muitas
ocorrências, sendo certo que a situação dos autos foi a
última, mas até hoje é ameaçada por ele, bem como seu
pai. Informou que no dia dos fatos, fazia um curso em
Bebedouro, mas o acusado não aceitava a situação.
Mesmo assim, começou a fazer o curso contra a vontade
dele, sendo que os fatos ocorreram no último dia. Disse
que quando chegou em casa, o acusado estava com sua
filha e estava alcoolizado, razão pela qual começou a
acusá-la de estar mentindo, que não estava em curso
nenhum, que estava com outra pessoa. Diante disso, foi
ficar no quarto com sua filha; não obstante, Paulo entrou
no quarto, pegou seu celular e a enforcou. Em seguida,
pegou seus documentos, seu celular e seu carro e saiu de
casa, dirigindo-se à uma edícula de propriedade do pai
dele. Asseverou que acionou a polícia e fez exame de
corpo de delito, que constatou as lesões. Relatou que
ficou machucada e traumatizada, com síndrome do
pânico, teve que tomar medicações e perdeu seus dentes
por conta delas; recuperou seus bens três dias depois.
Negou ter marcas de nascença no pescoço e disse que
tentou ajudar o réu com tratamentos enquanto eram
casados, mas desistiu (fls. 07/08 e mídia digital).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima
e testemunhas que integram o âmbito familiar, convém
trazer à colação trecho de julgado emanado desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
7
Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes”.
(Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Corrobora com as declarações da vítima o
depoimento da filha do casal, Laura Degani Mingatos.
Informou que, no dia dos fatos, estava deitada mexendo
no celular e sua mãe chegou de um curso e foi ficar com
ela. Nesse momento, o acusado achou que a vítima
conversava com outro homem e entrou no quarto, pegou
o celular da vítima e a segurou pelo pescoço. Disse que
tentou tirar o acusado, ocasião em que ele pegou o
celular e o carro da vítima e deixou o local, ficando pelo
menos quatro dias fora de casa. Afirmou que não tem
contato com o acusado porque não quer ter (mídia
digital).
Isso não bastasse, o laudo de exame de corpo
de delito de fls. 35/36 atestou que Juliana sofreu lesão
na região cervical direita, o que comprova a versão da
ofendida no sentido de que o acusado, de fato, a segurou
pelo pescoço, enforcando-a, causando-lhe, portanto,
lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
8
Nessa toada, estando a prova oral em perfeita
consonância com as declarações da ofendida e com a
prova pericial, e não havendo nos autos qualquer indício
de que ela tivesse a intenção de falsamente incriminar o
acusado, a condenação era mesmo de rigor, pois restou
comprovado que Paulo, de fato, agrediu a vítima,
evidenciada sua intenção, restando caracterizado o dolo,
diferentemente do alegado em suas razões recursais.
A conduta enfocada é, concretamente, grave,
em se tratando de violência contra companheira,
praticada na frente da filha do casal, o que é altamente
reprovável, a despeito do móvel do crime, até porque
crimes tais, além de afrontarem a ordem jurídica e a paz
social, vêm crescendo a cada dia, circunstância a
demandar reação estatal mais enérgica com o escopo de
reprimi-los.
Não se tratou apenas de uma discussão
acalorada, como pretendeu fazer crer o acusado, já que a
vítima, temerosa por sua integridade corporal, registrou a
ocorrência, tudo a revelar a gravidade dos fatos, que não
podem ser colocados em dúvida mediante a singela
narrativa do acusado, não amparada em nenhum
elemento de convicção.
Aliás, ele mesmo admitiu que discutiu com a
vítima e tomou-lhe o aparelho celular e, embora tenha
negado as agressões, a testemunha presencial Laura e a
prova pericial comprovam que mentiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000973-85.2018.8.26.0660 -Voto no
9
Enfim, bem demonstradas a materialidade e
a autoria do crime de lesão corporal, a edição do liquet
era mesmo medida de rigor.
Condenação, portanto, irreparável.
Da mesma forma, a pena foi estabelecida
com parcimônia e desmerece quaisquer adminículos, não
havendo insurgência da defesa neste ponto.
O regime inicial aberto é o que mais se ajusta
à espécie, e foi fixado em consonância com o art. 33, §2o,
c, do Código Penal.
Já agraciado com a concessão do sursis,
nada pode o recorrente reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator